Tribunal: STF
Processo: HC 185344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Perilo Oliveira, advogado, em benefício de João Leonardo Chanosqui, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.4.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 573.780:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO LEONARDO CHANOSQUI , contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada’ (fl. 21).
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar.
    Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, com residência fixa, sendo que em caso de eventual condenação, poderá ter direito a regime menos gravoso, diante da possibilidade de fixação de regime diverso e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
    A liminar foi indeferida às fls. 151-153”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e não conhecer do Habeas Corpus n. 573.780, o Ministro Felix Fischer afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta praticada e a reincidência específica do paciente na prática do tráfico de entorpecente, e afastou a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa.
    2. O impetrante alega não ter sido apresentada fundamentação para a prisão cautelar e que o paciente estaria recolhido em estabelecimento prisional com “alto índice de probabilidade de contaminação pelo COVID 19”.
    Sustenta não ter sido presenciado o paciente “entregando ou recebendo qualquer objeto de quem quer que seja, o que descaracteriza prontamente o crime de tráfico de drogas, bem como os demais crimes contidos na peça acusatória”, e que ele seria usuário.
    Ressalta que o paciente seria tecnicamente primário, com residência fixa, podendo serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e que, “em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim, haverá a incidência do parágrafo §4º do mencionado artigo 33, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena”.
    Requer medida liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente.
    Pede a concessão da ordem e a confirmação da liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 573.780.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante em 1º.2.2020, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo pego com a “quantia de R$534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), um invólucro contendo cocaína e mais trinta pedras de crack, devidamente embaladas em plástico”.
    Em 1º.2.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da 50ª CJ Foro Plantão da Comarca de São João da Boa Vista/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “(...) I O flagrante está formalmente em ordem. II A prisão em flagrante merece ser convertida em prisão preventiva, porquanto além de haver diversas denúncias de que o autuado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos, o custodiado foi surpreendido na posse de R$ 534,00, de trinta pedras de ‘crack’, individualmente embaladas e prontas para a venda, além de uma porção de cocaína, evidenciando tais fatos, bem como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, que estas se destinavam à traficância, conforme, aliás, foi confessado pelo próprio autuado aos policiais. III - Diante de tais fatos, tem-se como incompatível a liberdade a quem está envolvido na prática de tal crime, sendo o tráfico equiparado a crime hediondo, e que é inegável fonte de outros tipos de criminalidade, havendo gravidade concreta na conduta do autuado, já que este é reincidente específico na prática da traficância, não tendo a condenação que anteriormente lhe foi imposta se prestado para evitar que continuasse envolvido no meio criminógeno. IV - Ademais, a custódia cautelar do averiguado, além de resguardar a ordem pública, evitando que continue envolvido na prática delitiva, também se destinava a evitar que venha a se evadir do distrito da culpa, como tentou fazer na ocasião de sua prisão, tendo o custodiado, inclusive, resistido à abordagem e desferido socos contra um dos milicianos. Outrossim, a manutenção da custódia também imprime celeridade ao processo, permitindo a rápida instrução processual, bem como enseja também eventual reconhecimento do agente por parte de testemunhas. V - A par de tal fato, a prisão do indiciado também assegura a aplicação da lei penal, pois em caso de eventual condenação, incabível a concessão de benefício liberatório imediato, em razão da pena e do regime prisional cominados para o delito de tráfico e da reincidência específica do acusado, que impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos. VI- Ante o exposto, e em atenção ao fato de existirem prova da materialidade delitiva e suficientes indícios da autoria criminosa do averiguado, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos dos artigos 311 a 313, todos do Código de Processo Penal, não prosperando, pelos mesmos motivos acima expostos, os pedidos da Defensoria. VII - Expeça-se mandado de prisão”.
    Ao manter a prisão cautelar, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) Consta dos autos que, em tese, no dia 1º de fevereiro de 2020, por volta de 00h40min, na r. Valter Adolfo Simon, Jd. Nova República, em São João da Boa Vista, JOÃO LEONARDO CHANOSQUI trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de 8g de crack e 1g de cocaína.
    Apurou-se que o denunciado, conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, exercia o espúrio comércio em um pasto localizado nas proximidades da r. Valter Adolfo Simon, Jd. Nova República. Alertados da traficância, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos e armaram campana, oportunidade em que visualizaram o paciente na companhia de outros dois indivíduos em atitude suspeita.
    JOÃO LEONARDO, então, ao notar a presença dos agentes públicos, empreendeu fuga, mas logo foi alcançado. Submetido a revista pessoal, foram encontrados 01 invólucro plástico contendo 30 ‘pedras’ de crack e 01 porção de cocaína, além de R$ 534,00 em dinheiro.
    Pois bem.
    Em atenta análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. (…)
    Ademais, conforme relatado, o paciente tentou empreender fuga no momento da abordagem, o que demonstra a necessidade da custódia, também, para garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal”.
    5. As instâncias competentes consideraram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente demonstrada pela reincidência específica na prática do tráfico de entorpecente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e instrução criminal, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora